Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido proceda a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a restituir ao autor quantia de R$143,83, correspondente ao desconto do mês de 03/2021.

2. A parte autora argumenta na inicial que não possui interesse na manutenção dos benefícios de “pensão militar de filha solteira” previstos na Lei no 3.765/60. Requer o fim dos descontos efetuados em sua remuneração, pagos para manter o benefício.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a contribuição questionada está prevista na Lei 10.486/2002 e que o aludido diploma legal estabeleceu prazo para que os militares do Distrito Federal formalmente se manifestassem quanto a intenção de não manterem os benefícios da Lei 3.765/60. Afirma que devem ser consideradas intempestivas todas as manifestações de renúncia apresentadas pelos militares da Corporação em data posterior de 31 de agosto de 2002. Contrarrazões apresentadas.

4. A Lei n. 3.765/60 conferiu o direito à pensão por morte vitalícia às filhas de militar, revogada pela Lei n. 10.486/2002, a qual possibilitou o recebimento da aludida pensão, mediante contribuição facultativa do militar no percentual correspondente a 1,5% (um e meio por cento) sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, à manutenção dos benefícios da lei anterior pelo instituidor da pensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na Lei 10.556/2002, para manifestação de renuncia em manter os benefícios, até o dia 31/08/2002, é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido.

6. Confira-se: “ADMINISTRATIVO – PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). VI. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos.

7. Desta forma, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, não há que falar em provimento recursal.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.